Tribunal: TJMT
Processo: 1039580-94.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039580-94.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELLA RODRIGUES SILVA DAMACENO - CPF: 042.465.991-31 (RECORRENTE), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A parte reclamante, com passagem aérea adquirida para retorno de viagem de férias, foi informada no aeroporto sobre excesso de passageiros e a impossibilidade de realizar o check-in. Foi reacomodada em voo com duas conexões, chegando ao destino com atraso de 3h45. Requereu indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a
prática
de overbooking e a
reacomodação

em

voo
com
múltiplas

conexões
,
resultando

em

atraso
inferior a
quatro
horas,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
de
transporte

aéreo

apta
a
gerar

indenização

por

danos

morais
; e (
ii
)
se
a
hipossuficiência
da
parte

reclamante
para fins de
concessão
da
justiça

gratuita

foi

devidamente

comprovada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
presunção
de
pobreza
para a
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
é
relativa
,
podendo
ser
afastada

por

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
, mas, no
caso

concreto
, a
apresentação
de
novos

documentos
,
como
a
comprovação
de ser
beneficiária

do

programa
Bolsa Família,
satisfaz
o
encargo

probatório
da
parte

reclamante
e
confirma

sua

impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais

sem

prejuízo
de
seu

sustento
.

4. O
atraso
de
voo
superior a
quatro
horas
constitui

falha
no
serviço
de
transporte

aéreo

contratado
,
impondo

às

companhias

aéreas
o
dever
de
prestar

assistência
material e
informacional

ao

consumidor
,
conforme

os

arts
. 230 e
231 do
Código Brasileiro de
Aeronáutica
e o art. 21 da
Resolução

no
400/2016 da ANAC.

5. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e das
Turmas

Recursais

consolidou
o
entendimento
de que o
dano
moral
decorrente
de
atraso
de
voo
superior a
quatro
horas opera-se
in
re

ipsa
,
prescindindo
de
prova
.No
entanto
, no
caso

em

análise
, o
voo
da
parte

reclamante

chegou

ao

destino
com um
atraso
de 3h45,
lapso
temporal inferior
ao

limite
legal de
quatro
horas
estabelecido
pela
legislação
e pela
jurisprudência
para a
caracterização
da
falha

na

prestação
do
serviço
e a
consequente

configuração
de
dano
moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

desprovido
.

Tese
de
julgamento
: A
prática
de overbooking
em

transporte

aéreo
que
resulta

em

reacomodação
de
passageiro
e
atraso

na

chegada

ao

destino
inferior a
quatro
horas
não

configura
,
por

si

só
,
falha

na

prestação
do
serviço

apta
a
gerar

indenização

por

danos

morais
, salvo
comprovação
de
danos

excepcionais
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 98, §§ 2o e 3o, 99, §§ 2o e 3o, e 100.Código Brasileiro de
Aeronáutica
,
arts
. 230 e 231.
Resolução

no
400/2016 da ANAC, art. 21.Lei
no
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/04/2023,
DJe
de 19/04/2023.STJ,
EDcl
no
REsp
1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
19/03/2015,
DJe
31/03/2015.TJ-MT, RI: 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024.TJ-MT, RI: 10041502120238110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Julgamento
: 25/09/2023, Data de
Publicação
: 29/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1039580-94.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
GABRIELLA RODRIGUES SILVA DAMACENO

Recorrido
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GABRIELLA RODRIGUES SILVA DAMACENO
ajuizou reclamação em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A
.

Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea da parte reclamada, para retorno de viagem de férias, com saída de João Pessoa em 20/4/2024 às 02h20, conexão em Campinas/SP às 06h30 e chegada em Cuiabá às 07h35; b) ao chegar ao aeroporto com antecedência para realizar check-in, foi informada que todos os passageiros já haviam feito check-in, havia excesso de passageiros e não seria possível realizar seu check-in, sendo necessário remarcar o voo; c) foi realocada em voo com saída de João Pessoa às 02h20, mas com inclusão de duas conexões (Campinas/SP e Confins/MG), chegando a Cuiabá somente às 11h20; d) em razão da prática de overbooking, chegou ao seu destino com atraso de 4h, além de ter suportado trajeto mais longo com duas conexões. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
em
que
pese

os

argumentos
da
parte

reclamante
,
não

houve

atraso
superior a 4 horas; b)
segundo

entendimento
do STJ, a
falha
no
serviço

aéreo

configura
-se a
partir
de 4
quatro
horas; c)
muito

embora
se
trate
de
responsabilidade
civil
objetiva
, o
consumidor

deve

demonstrar

minimamente
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
ato

ilícito
,
dano

sofrido
e
nexo
causal; d) a
situação

vivenciada
pela
parte

reclamante

consiste
no
máximo

em

dissabor
,
aborrecimento

ou

irritação
,
não

configurando

vexame
,
sofrimento

ou

humilhação
anormal
capaz
de
dar
azo à
indenização
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
não
se
trata
de simples
ação
de
dano
moral
em

decorrência
de
atraso
de
voo
, mas de
prática
de overbooking
onde
a
companhia

aérea

lhe

reacomodou

em

voo

mais

longo
com
inclusão
de duas
conexões
; b) a
alteração
unilateral do
itinerário

contratado

configura

falha

na

prestação
do
serviço
; c) o
fornecedor
de
serviços

responde

objetivamente

pelos

danos

causados

aos

consumidores
; d)
estava

acompanhada
de
dois

filhos

pequenos
,
tornando
a
situação

mais

angustiante
e
desgastante
.
Requereu o provimento do recurso para condenar a parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

impugnou

os

benefícios
da
justiça

gratuita

concedidos
à
parte

reclamante
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
embora

este

juízo

tenha

revogado
a
gratuidade
da
justiça

concedida
à
parte

reclamante
(ID 286331353/PJe2),
foram

apresentados

novos

documentos
(ID 288572878, 288572880, 288572881 e 288572882/PJe2) que
comprovam

sua

hipossuficiência
.

Isso
porque
, a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com a
demonstração
de que é
beneficiária
do
programa

assistencial
Bolsa Família,o que
confirma

sua

impossibilidade
de
custear
as
custas

processuais
,
sem

prejuízo
de
seu

sustento
.

Portanto
,
não

há

motivos
para
o indeferimento
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
, razão por que mantenho a gratuidade da justiça concedida pelo juízo singular
.

Falha no
transporte

aéreo
de
passageiro
.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica
, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas,

independentemente da c
ausa,

imp
õe
às companhias aéreas o dever de prestar informação
, suporte
e
opç
ões
de solução para os passageiros.

O
art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC
é ainda mais
específico
:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido
, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa
:

(...)
1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-s
e
i
n
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos
aclarat
órios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ

EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2
015
,
DJe
31/03/2015)

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATRASO DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. O atraso superior a 10 horas, a troca de aeroporto e os diversos cancelamentos dos voos remarcados, ocorridos no caso concreto, caracterizam conduta ilícita e falha na prestação do serviço. (...) (TJ-MT - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que
o

bilhete
da
passagem

aérea
previa a
chegada
da
parte

reclamante

ao

destino

contratado
(
Cuiabá/MT
)
em

20/4/2024
às

7h35
(ID 284246411
/PJe2
).

Todavia
,
como

reconhecido
pela
parte

reclamada
, o
voo

chegou

ao

destino
no
dia

20/4/2024
às
11
h20
,
ou

seja
, com
atraso
de 3
h45
,
lapso

este
inferior
ao

legalmente

permitido
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO. ATRASO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. RECONHECIMENTO PELO PASSAGEIRO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
atraso
superior
a 4
horas
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
de
transporte

aéreo
. (TJ-MT - RI: 10041502120238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 25/09/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 29/09/2023)

Importa
mencionar
,
ainda
, que
embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado
que
suportou

transtornos

em

razão
de
ter

sido

reacomodada

em

voo
com duas
conexões
, o
voo

inicialmente

contratado

também

possuía

uma

conexão
,
sendo

certo
que
houve

apenas
o
acréscimo
de
uma

conexão
pela
parte

reclamada
.

Portanto
,
diante
do
atraso
inferior
a 4 horas
,
não

houve

conduta

ilícita
pela
parte

reclamada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
,

observe-se

o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025